Tribunal: STF
Processo: HC 255162
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Edio Alencar da Silva em favor de Ronaldo Costa da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 914.165/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Conforme os autos, o paciente, policial civil, estava embriagado no clube de tiro que frequentava e disparou contra o rosto da vítima, funcionária do estabelecimento. Após o homicídio, o paciente ainda alterou a cena do crime, colocando a arma nas mãos da vítima caída, indo embora em seguida. Portanto, a exacerbada gravidade das condutas imputadas revelam a necessidade de manutenção da preventiva. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (eDOC 5)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, IV e VIII, e 347, parágrafo único, do Código Penal, sob a suspeita de cometer homicídio qualificado e alteração de local do crime.



    Alega nulidade do conteúdo probatório, em virtude de suposta quebra na cadeia de custódia através da adulteração das imagens apresentadas nos autos. (p. 4-8)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e trabalha como policial civil. (p. 8)



    Aduz excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 1 (um) ano e 6 (seis) meses, sem que tenha sido determinada a data para a sessão de julgamento no Tribunal do Júri. (p. 8-10)



    Nesse sentido, requer a concessão da ordem, de ofício, para que seja a) determinada a retirada do conteúdo midiático probatório e b) revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, decretada medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho da fundamentação do ato coator impugnado:



    “Em que pese os esforços argumentativos, a decisão deve ser mantida. 



    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    [...]



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    No caso, as circunstâncias inscritas nos autos compõem cenário que demonstra a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da periculosidade do agente e da gravidade da conduta. 



    Conforme os autos, o paciente, policial civil, estava embriagado no clube de tiro que frequentava e disparou contra o rosto da vítima, funcionária do estabelecimento. Após o homicídio, o paciente ainda alterou a cena do crime, colocando a arma nas mãos da vítima caída, indo embora em seguida. Portanto, a exacerbada gravidade das condutas imputadas revelam a necessidade de manutenção da preventiva.



    [...]



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 6/6/2022).



    Do mesmo modo, “o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte”. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.” (site eletrônico do STJ: processo.stj.jus.br)



    Inicialmente, verifico que o pleito de desentranhamento da mídia inserida nos autos não merece prosperar. Como bem pontuado na sentença de pronúncia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 17, p. 11), o impetrante se contradiz ao solicitar a retirada do conteúdo midiático dos autos, argumentando que o material editado não é fidedigno, mas utiliza-se das imagens para a fundamentação da tese defensiva.



    Além disso, os indícios de materialidade delitiva e autoria restam comprovados não somente pelas imagens inseridas nos autos, mas também, pelos depoimentos das testemunhas arroladas. (eDOC 17, p. 2-7).



    Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva devido ao excesso de prazo suscitado pela defesa, declaro, igualmente, que o pedido não merece acolhimento. Nesta toada, considerando o modus operandi do delito e o periculum libertatis, ou seja, tendo em vista a maneira que o crime foi praticado e a possibilidade do paciente utilizar-se da sua profissão de policial civil para comprometer a investigação criminal, vislumbro que a manutenção da medida cautelar adotada é imprescindível para resguardar a garantia da ordem pública e a preservação da ação penal.



    Nesse sentido, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Há indícios da participação do agravante na prática dos crimes de homicídios contra as vítimas destes autos, mediante promessa de recompensa, por motivo torpe e com o emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, também havendo indícios de integrar uma organização criminosa. 3. Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas ao réu, uma vez que a Polícia Federal comprovou a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade. 4. Inexistência de argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AP 2434 AgR-quarto, rel. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2024. Grifos meus.)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Requisitos para decretação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Alegada ausência de motivos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 4. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. 5. No caso, a gravidade do crime de homicídio e o risco efetivo de reiteração mostram-se aptos a justificar a decretação da prisão preventiva. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 245.833 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 03.10.2024. Grifos meus.)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), mas determino ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à luz do princípio da razoável duração do processo, a celeridade para o estabelecimento da data de sessão de julgado do paciente no Tribunal do Júri.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente